Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. ação de REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. revelia. VALOR DOs danos emergentes, dos lucros cessante e do DANO MORAL.

1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.

2. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes.

3. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso, conquanto a parte apelante defenda a revogação do benefício concedido a parte contrária não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido.

4. A revelia não induz a automática procedência dos pedidos manejados pela parte autora, mormente quando por esta não forem, minimamente, comprovados no processo. Os valores decorrentes dos danos emergentes devem ser robustamente comprovados para que o autor da demanda faça jus a reparação.

5. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do CPC).

6. Os lucros cessantes, também chamados de danos negativos, consistem no que razoavelmente se deixou de lucrar. Correspondem a espécie de danos materiais e como regra devem ser efetivamente comprovados. Havendo provas do período de impossibilidade de trabalho e provas do tipo de atividade exercida e dos ganhos com o labor, o valor dos lucros cessantes devem ter por base tais elementos.

7. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. O valor fixado na origem deve ser mantido quando se identifica a adequação do valor com os elementos decorrentes do ato ilícito praticado.

8. Deu-se parcial provimento ao apelo.